Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734508-87.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA, LEANDRO CORREIA ANDRIOLA, DELMIR SILVA DOS SANTOS, HADIEL COSTA MIRANDA EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE RIBAMAR RIBEIRO DA SILVA, LEANDRO CORREIA ANDRIOLA, DELMIR SILVA DOS SANTOS e HADIEL COSTA MIRANDA contra o v. acórdão n. 1.741.052, exarado sob o ID 50352400, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelos embargantes. Os embargantes afirmam que o v. acórdão foi omisso ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e quanto à inexistência de saneamento do processo pelo Juízo sentenciante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 50713531, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023 às 17:35:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora